Tribunal: TJMT
Processo: 1010371-85.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010371-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 156.890.851-20 (APELANTE), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0047-57 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PERICIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA — DOCUMENTOS DIGITALIZADOS — VALIDADE — ART. 425 CPC.

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO SALÁRIO DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É válida a realização de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura presente no contrato, mesmo que baseada em cópia de documentos digitalizados, de acordo com o artigo 425 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, c
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ali ajustadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
(Proc. nº 1010371-85.2021.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG SA, julgou o pedido improcedente por considerar que o conjunto probatório é inequívoco quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado
;
a r. sentença também condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00

(dois mil reais), suspensa, porém, a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida ao

autor (cf. Id. nº

230727702).

O autor/apelante assegura que não pretendia e nem contratou empréstimo via cartão de crédito, se tivesse conhecimento “
não teria optado por realizar a contratação de um crédito que a ela seria mais oneroso
. ”

Afirma que “
o douto juízo determinou que o réu, ora apelado, apresentasse o contrato físico e original para realização da perícia, todavia, tal conduta não ocorreu e o perito não informou ao douto juízo o ocorrido, ou seja, a perícia foi realizada de maneira diversa da que deveria e com documentos digitais, que podem ser facilmente fraudados”

Pede o provimento do recurso, para que seja ordenada a imediata suspensão do desconto em folha de pagamento, o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, a condenação por danos morais e a inversão do ônus da sucumbência. (cf. Id. nº 230727705).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e requer o não provimento do recurso (cf. Id. nº 230727709).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que o autor/apelante jamais realizou a contratação de Empréstimo por meio de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e não solicitou Cartão de Crédito.

O Banco/réu objeta, afirmando que a autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ela, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação que contratada (cf. Id. nº 230727651).

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, o MM. Juiz entendeu que as disposições contratuais são suficientemente claras e adequadas à exata compressão do consumidor a respeito do objeto e condições do serviço contratado, destacando que
“nessa trilha, o termo de adesão cartão de crédito consignado – assinado pelo polo ativo, com cópia do seu documento pessoal (Id. 63255510 - Pág. 1) demonstram que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.”
(cf. Id. nº 230727702).

Pois bem, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível constatar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, daí porque irretocável a conclusão sentencial.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Quanto ao uso de documento digitalizado pela perícia, isso não é motivo suficiente para sua invalidação, pois o artigo 425 do Código de Processo Civil permite a utilização de documentos digitalizados, além disso, o perito foi intimado para informar “
a possibilidade da realização da perícia grafotécnica com a cópia do contrato e documentos existentes nos autos, e, em caso positivo, que assinale data para coleta das assinaturas da parte autora. Prazo: 10 dias
.”
(cf. Id. 230727678).

De resultado, juntou manifestação com designação da data e ainda asseverou “
fica esclarecido que o exame ocorrerá sobre a cópia dos autos se a parte não atender essa solicitação, mas o banco eventualmente poderá ser prejudicado
”.

Está na conclusão do laudo pericial:

Após finalizar os exames periciais sobre a cópia digital do Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e demais documentos contratuais do Banco BMG anexados ao id. 63255510, conclui-se que as assinaturas reproduzidas nesses documentos apresentam convergências com os padrões gráficos do Sr. Antonio Faustino de Oliveira, não havendo indícios de que foram escritas por outra pessoa.
(Cf. Id. 230727688)

Ademais, mesmo que pairasse dúvida no instrumento contratual questionado, as demais provas apresentadas pelo Banco demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, além do instrumento do contrato, foram juntadas diversas cópias dos documentos pessoais do autor, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente informada nos instrumentos contratuais, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de o autor/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pel
o
apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024